Tribunal: TJSP
Processo: 2296005-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que deixou de apreciar a contestação, sob o fundamento de ainda não ter sido cumprida a medida liminar. Regras processuais específicas, determinadas pelo Decreto Lei no 911/1969. Constitucionalidade do art. 3o, do Decreto Lei no 911/1969 (RE 382928, STF). Alegação de ausência de constituição em mora por irregularidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que deixou de apreciar a contestação, sob o fundamento de ainda não ter sido cumprida a medida liminar. Regras processuais específicas, determinadas pelo Decreto Lei no 911/1969. Constitucionalidade do art. 3o, do Decreto Lei no 911/1969 (RE 382928, STF). Alegação de ausência de constituição em mora por irregularidade da notificação. AR assinado por terceiro. Comprovação do recebimento no endereço indicado em contrato da notificação, ainda que por outra pessoa. Regularidade da constituição em mora. Decisão mantida. Recurso improvido.